Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016779-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), LIENE PANIAGO DA SILVA - CPF: 452.712.241-04 (AGRAVANTE), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (AGRAVADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O EMBARGO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENDER A OBRA REALIZADA EM PARTE DA ÁREA CEDIDA PELA IRMÃ DA AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA TRABALHADA PELA AGRAVADA SEJA DIVERSA DA QUE FORA ADQUIRIDA POR ELA – PARALIZAÇÃO DA OBRA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a excepcionalidade da medida pleiteada, descabe acolher a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, devendo a parte aguardar a regular instrução processual e o pronunciamento judicial em cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIENE PANIAGO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Ordinária para o Embargo de Obra Nova c.c Pedidos de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais”
(Proc. no 1005580-33.2022.8.11.0004), ajuizada pela agravante, contra MARIA RITA GOMES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para suspender a obra realizada pela agravada na parte da
“Fazenda Cabritinha”
, que foi cedida pela irmã da agravante em favor de Oracílio Ferreira Barbosa, e por Oracílio em favor da agravada (cf. Id. no 91705676 dos autos de origem).

A parte agravante narra que a Fazenda Cabritinha é herança que seus pais deixaram em favor dela, e das suas irmãs, Lucia e Laercy Paniago, e, em 04 de março de 2015, Lucia cedeu a sua parte, de aproximadamente 49,2349 ha para Oracílio Ferreira Barbosa, e, antes de concluir o registro do imóvel inventariado, o cessionário informou, informalmente, que estava vendendo a área para a agravada, sem observar o direito de preferência das demais herdeiras.

No dia 01.06.2022, a autora descobriu que a agravada estava realizando obras em área diversa da cedida, tendo, inclusive, desmanchado o cercado de divisa da propriedade da agravante, o que fez com que o seu gado passasse para a lavoura da vizinha, a empresa Girassol Empreendimentos, causando uma serie de transtornos e prejuízos a todos, e, apesar das tentativas amigáveis, a requerida permanece na localidade invadida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já,
“seja concedido o embargo liminarmente, determinando a suspensão da obra executada pela ré (Obrigação de não fazer), no endereço já informado, até o final do processo, intimando-se a requerida e a (s) pessoa (s) responsável (is) pela obra, os operadores de máquinas, construtores, operários, etc..., se o caso, para que não continuem a execução de qualquer obra ou benfeitorias na localidade que se encontram, com a cominação de pena diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por dia, além da pena de responsabilização por crime de desobediência
”, ou, na pior das hipóteses, que seja determinada a realização da audiência de justificação prévia, para depois, conceder a tutela de urgência (cf. Id. n. 140219178).

A decisão vinculada ao Id. no
141847161
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

145050695
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

10. No caso, verifica-se que a herdeira Lucia Paniago da Silva realizou cessão de parte da sua fração ideal do imóvel “Fazenda Cabritinha” aproximadamente 49 hectares, em favor de Oracílio Ferreira Barbosa, conforme Escritura Pública acostada ao id. 88843767, de 04/03/2015. O item 8 da Escritura Pública de Inventário e Partilha Consensual especificou a área cedida por meio de georrefenciamento, indicando perímetros, fazendas confrontantes, coordenadas geográficas e todos os azimutes e distâncias do local cedido (página 4, id. 88843763). Referida porção de terra teria sido vendida por Oracílio à requerida Maria Rita.

11. Contudo, em que pese a juntada de fotos e áudios que demonstram a realização de trabalho por tratores, gradagem de solo e depósito de calcário, não há como se afirmar, ao menos nessa via de cognição sumária, que a área trabalhada pela requerida é diversa da que fora adquirida por ela.

12. Desse modo, o requisito da probabilidade do direito não se faz presente. Isso porque a autora não refuta que ocorreu a venda da área para a requerida, mas sim alega que a demandada está realizando obras em porção diferente da que realmente adquiriu, fato não é possível afirmar por meio dos documentos carreados na petição inicial.

13. Existindo dúvida sobranceira acerca da efetiva localização da obra, nota-se que a questão é complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteado.
”(cf. Id. no 91705676 dos autos de origem).

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela só é cabível quando há a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência, inclusive àquelas que envolvam obrigação de fazer, como é o caso paralização de qualquer obra na área discutida pretendida em caráter liminar pela agravante.

Logo, à concessão da medida de liminar aqui pleiteada, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado, a autora/agravante também deveria ter feito comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro, o que não se vê neste caso.

Com efeito, não vejo, a demonstração de probabilidade das alegações da autora, até porque a agravante não enfrentou diretamente a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que não é possível afirmar, por meio dos documentos carreados na petição inicial, que a agravada está realizando obras em porção realmente diferente da que adquiriu.

Portanto, não há, neste primeiro momento, amparo probatório razoável para suspender à essa altura, e sem ouvir a agravada, a obra que, pelo que consta dos autos, começou a ser realizada há quase 2 meses atrás, antes do ajuizamento da presente ação (30.06.2022 – cf. Id. n. 140369176 - pág. 22).

No mais, não se pode olvidar que a paralisação imediata da obra, que conforme bem analisado pela decisão “
não há como se afirmar, ao menos nessa via de cognição sumária, que a área trabalhada pela requerida é diversa da que fora adquirida por ela”,
é medida de caráter absolutamente excepcional.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023